Tribunal: TJES
Processo: 5000468-42.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-42.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ARILDO PIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000468-42.2021.8.08.0001

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
JOSE ARILDO PIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI LAVRADO SEM OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR.
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Autor:
A parte requerente sustenta, de forma sucinta, que
a empresa ré realizou uma vistoria no medidor de energia de sua propriedade e emitiu o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3500768, que gerou um débito o valor de R$ 4.412,73, referente ao consumo supostamente irregular entre 21.02.2018 e 10.11.2020. No entanto, o autor argumenta que não utilizou o terreno para plantio ou moradia nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.
Apresentou contrarrazões (ID.
15137444
), requerendo a manutenção da sentença de piso.
2. Tese da Recorrente:
Alega a requerida em sede de Recurso Inominado (ID.
15137437
), preliminarmente, a incompetência do juízo, diante da necessidade de realização de perícia, bem como necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, por intervenção de terceiros. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI e a cobrança dele decorrente
são
regulares. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONFIRMAR a Decisão Liminar ocorrida no ID 7628658. b) DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade, bem como a inexistência do débito relacionado ao Termo de Ocorrência de nº 3500768, que gerou a cobrança no importe de R$ 4.412,73 (quatro mil quatrocentos e doe reais e setenta e três centavos), em nome da parte autora JOSE ARILDO PIM junto a parte requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
”.

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo, decurso do tempo, erro na instalação pela concessionária. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - elaborado de forma
irregular
pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o eiva de ilegalidade de acordo com o regramento da agência reguladora que o autoriza e a própria jurisprudência pátria.

Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.
Consequentemente, não há como acolher o pedido contraposto, e, mesmo assim, como a recorrente não possui legitimidade ativa para formular pedidos no microssistema dos juizados especiais cíveis, também não possuiria legitimidade para a formulação de pedido contraposto.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)